Tribunal: TJBA
Processo: 8003150-49.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003150-49.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: MARILENE MORAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TV. VÍCIO OCULTO/REDIBITÓRIO. APRESENTADO DENTRO DA GARANTIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ENTREGA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS CINCO DIAS DA AQUISIÇÃO. SEM REPARO. PRODUTO PAGO NA SUA INTEGRALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8003150-49.2024.8.05.0274
, em que é apelante a
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
e apelados
MARILENE MORAIS DOS SANTOS
e
PAULO PIRES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao
recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça